Tribunal: TJBA
Processo: 8037717-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037717-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE MIRANDA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação dos autores.

2. A parte embargante sustentou existência de omissão e contradição no acórdão, alegando suposta vinculação indevida entre contratos de alienação fiduciária e financiamento imobiliário, além de omissão por ausência de citação de precedente do STJ e entendimento do BACEN.

3. Os embargados apresentaram contrarrazões, alegando ausência dos vícios apontados e o caráter protelatório do recurso.

4. Os autos foram devolvidos com relatório e voto para julgamento colegiado, sendo vedada sustentação oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer como financiamento imobiliário contrato de crédito com garantia de alienação fiduciária e ao deixar de citar precedente específico do STJ e resposta do BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que inclui omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não servindo à rediscussão da matéria já decidida.

7. Não se constatou contradição, pois o acórdão não estabeleceu regra geral de vinculação entre alienação fiduciária e financiamento imobiliário, limitando-se a concluir que, no caso concreto, a operação possui natureza de financiamento, com base nas cláusulas contratuais e na regência pela Lei nº 9.514/1997.

8. Tampouco se verifica omissão relevante, sendo a decisão suficientemente fundamentada com base na legislação aplicável e em precedentes pertinentes, ainda que não tenha citado o precedente invocado pela parte embargante.

9. O recurso se revela como tentativa de reexame da decisão colegiada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

10. Conforme doutrina e jurisprudência citadas, os aclaratórios não se prestam à alteração do mérito da decisão, salvo nos estritos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo inviável seu manejo com caráter infringente na ausência de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037717-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO JOSE MIRANDA DE FREITAS e outros
e como apelada
BANCO INTERMEDIUM SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Julho de 2025.